Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710914-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA DAS NEVES WANZILER AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUSA DAS NEVES WANZILLER, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em seu desfavor por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, nos seguintes termos (ID no 120951440 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA em face de NEUZA DAS NEVES WANZILER, partes qualificadas nos autos. Durante a execução da medida de penhora de ativos financeiros da executada, na modalidade reiterada pelo período de trinta dias (ferramenta “teimosinha”), esta apresentou impugnação ao ato constritivo (ID 119030368– p. 1/6), ao fundamento de que os valores localizados na conta bancária do Banco de Brasília - BRB teriam natureza alimentar, visto que seriam oriundos do recebimento de pensão. Juntou, para corroborar o alegado, os documentos de ID 119030368 (p. 7/13). Em ID 119654673 e seguintes, disponibilizaram-se os relatórios referentes ao bloqueio de valores, promovido por meio do Sisbajud, em que constavam as constrições de R$ 201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos), realizada em 17/02/2022, e R$ 2.463,06 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos), realizada em 11/03/2022, ambas em contas vinculadas ao Banco de Brasília – BRB. Constatada a deficitária instrução do pleito, foi expressamente oportunizada (ID 119659655), em prazo suplementar, a apresentação dos extratos de movimentação financeira das contas em que realizadas as constrições, tendo sido, para tanto, juntados os documentos de ID 120003771. Na mesma oportunidade, a executada pugnou pelo imediato desbloqueio do montante de R$ 201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos). Em ID 120730678, a parte exequente requereu a manutenção da penhora e a transferência dos valores para conta bancária de seu patrono. Relatado o necessário, passo a decidir. Tendo havido o bloqueio do valor total de R$ 2.664,25 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), em conta vinculada ao Banco de Brasília – BRB, postulou a devedora a imediata liberação do montante de R$ 201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos), ao argumento de que teria recaído sobre valores impenhoráveis, a teor do artigo 833, IV, do CPC. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. Nesse ponto, tenho que o pedido de liberação de valores, por alegada impenhorabilidade, aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que o devedor cuidou de apresentar o seu extrato bancário (ID 120003771- p.2/4) e o seu contracheque (ID 119030368- p. 11), documentos adequados e suficientes para demonstrar, em claro cotejo, a correspondência alegada e a aparente inviabilidade da manutenção do ato constritivo, ante o empeço normativo de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (Nesse sentido: Acórdão 1374940, 07096373020218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à constrição do valor de R$ 2.463,06 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos), realizada em conta vinculada ao BRB- Banco de Brasília, observo que a parte executada não se insurgiu, especificamente, em face da referida penhora, razão pela qual deve ser mantida a contrição ali lançada. Ao exposto, estando o montante de R$ 201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos), abrangido pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada (ID 119030368 e ID 120003771), para desconstituir a penhora que recaiu sobre o referido valor que teria por origem comprovada a pensão recebida. Preclusa esta decisão, oficie-se ao Banco do Brasil, a fim de que promova a transferência do valor de R$ 2.463,06 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos), com os acréscimos legais, para a conta corrente informada no ID 120730678, em favor da parte exequente. Da mesma forma, após a preclusão deste decisório, intime-se a parte executada, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o número de sua conta corrente, para viabilizar a transferência do valor de R$ 201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos), conforme autoriza o permissivo do art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria. Apresentados os dados necessários, fica, desde logo, deferida a providência colimada, dispensada nova conclusão dos autos. Decorrido in albis o prazo assinalado sem que haja apresentação de dados bancários para transferência dos valores, expeça-se alvará. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique as medidas que pretende levar a cabo, a fim de viabilizar a satisfação do crédito, bem como apresente planilha atualizada do débito vindicado. Não havendo manifestação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. No entanto, mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (negritei) Irresignada, a parte agravante NEUSA DAS NEVES WANZILLER interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 34263838). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que na Impugnação à Penhora apresentada na origem (ID no 119030368) questionou todos os valores bloqueados em sua conta bancária, quais sejam, a) R$ 201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos); e b) R$ 2.463,06 (dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos). Afirma que o magistrado singular, na decisão atacada, informou que “o pedido de impugnação seria apenas referente ao valor penhorado de R$ 201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos), mantendo o valor de R$ 2.463,06 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos) bloqueado, determinando a penhora e transferência para o Agravado.” Aduz que os valores penhorados e bloqueados são oriundos de pensão, logo impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como, no caso em tela, não se aplica a exceção prevista no § 2o, do artigo 833, do mesmo diploma normativo. Colaciona jurisprudências. Informa que “tal constrição está comprometendo sustento e sobrevivência digna da Agravante, bem como sua saúde, uma vez que se encontra acamada há 3 anos devido a um AVC, valores estes que custeiam seus medicamentos.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando o desbloqueio dos valores penhorados em favor da parte agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relato. Decido. De início, considerando os documentos juntados no presente recurso e na demanda originária, concedo os benefícios da justiça gratuita. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Analisando os autos, verifico que foram bloqueados, via sistema SisbaJud, os valores de R$ 201,19 (ID no 119654676 dos autos de origem) e de R$ 2.463,06 (ID no 119654676 dos autos de origem), ambos da conta bancária da parte agravante no Banco de Brasília – BRB. No ID no 119030368, dos autos de origem, a parte agravante apresentou Impugnação à Penhora, constando do pedido “a devolução dos valores bloqueados e disponíveis em conta judicial vinculada a este processo.” Sucede que, no ID no 120003771, dos autos de origem, a parte agravante somente pleiteou o desbloqueio do valor de R$ 201,19, apesar de ratificar os pedidos formulados na Impugnação à Penhora. O artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, reconhece que a interpretação do pedido deve considerar a postulação em seu conjunto, observado o princípio da boa-fé. O pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda peça apresentada nos autos, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final da petição, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. exceptio non adimpleti contractus. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE. PENHOR POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CORRETORES. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. De acordo com o art. 322, §2o, do CPC, na interpretação do pedido, considerar-se- á o conjunto da postulação, bem como se observará o princípio da boa-fé. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela interpretação lógico-sistemática do pedido, extraída de todo o corpo da petição inicial e não apenas de sua conclusão. (...). 9. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (Acórdão 1182804, 20170110062838APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354) Com efeito, é verdade que na petição do ID no 120003771, dos autos de origem, não houve pedido detalhado para o desbloqueio da quantia de R$ 2.463,06. No entanto, pelo conjunto da postulação, considerando que os valores são oriundos de uma mesma conta bancária, pode-se concluir que a parte agravante pleiteia o desbloqueio de todos os valores penhorados. No tocante à impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme bem salientado pelo magistrado singular: “Nesse ponto, tenho que o pedido de liberação de valores, por alegada impenhorabilidade, aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que o devedor cuidou de apresentar o seu extrato bancário (ID 120003771- p.2/4) e o seu contracheque (ID 119030368- p. 11), documentos adequados e suficientes para demonstrar, em claro cotejo, a correspondência alegada e a aparente inviabilidade da manutenção do ato constritivo, ante o empeço normativo de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.” Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, por verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO a tutela antecipada recursal, determinando a desconstituição dos valores penhorados, quais sejam: a) R$ 201,19 (ID no 119654676 dos autos de origem); e b) R$ 2.463,06 (ID no 119654676 dos autos de origem), transferindo as quantias para a conta bancária em nome da parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2022 19:15:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora